Tribunal: TJSP
Processo: 0031230-36.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de drogas – Art. 33, caput, da lei 11.343/06 – Ausência de decisão contrária à prova dos autos – Robusto conjunto probatório – Narrativa dos policiais militares são seguras, coerentes e indicam que o peticionário confirmou a mercancia na sua prisão em flagrante, bem como que ele já havia sido detido pela prática do comércio espúrio – Versão do réu ficou isolada

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de drogas – Art. 33, caput, da lei 11.343/06 – Ausência de decisão contrária à prova dos autos – Robusto conjunto probatório – Narrativa dos policiais militares são seguras, coerentes e indicam que o peticionário confirmou a mercancia na sua prisão em flagrante, bem como que ele já havia sido detido pela prática do comércio espúrio – Versão do réu ficou isolada nos autos – Considerável quantidade de narcótico e a forma em que ele estava individualmente embalado, bem como as narrativas dos milicianos, confirmam a exordial e o destino comercial dos ilícitos, não se podendo falar em absolvição ou desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas - Em sede de revisão criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao reconhecimento da culpabilidade do acusado, mas tão somente verificar se a condenação foi contrária à evidência dos autos. Em outras palavras, se está diante de uma sentença condenatória sem suporte em qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento de convicção. E esse não é o caso dos autos, pois a prova colhida no decorrer da instrução resultou suficiente para a prolação de decreto condenatório – Pena corretamente estabelecida - Regime fechado inalterado - Pedido indeferido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0031230-36.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
LEANDRO RODRIGUES ALVES.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA,
MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN E ALBERTO
ANDERSON FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0031230-36.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0031230-36.2018.8.26.0000
Peticionário: Leandro Rodrigues Alves
Comarca: São Paulo
Voto no 26781
Revisão criminal Tráfico de drogas Art. 33, caput, da lei
11.343/06 Ausência de decisão contrária à prova dos autos
Robusto conjunto probatório Narrativa dos policiais militares
são seguras, coerentes e indicam que o peticionário confirmou
a mercancia na sua prisão em flagrante, bem como que ele já
havia sido detido pela prática do comércio espúrio Versão do
réu ficou isolada nos autos Considerável quantidade de
narcótico e a forma em que ele estava individualmente
embalado, bem como as narrativas dos milicianos, confirmam
a exordial e o destino comercial dos ilícitos, não se podendo
falar em absolvição ou desclassificação para o artigo 28 da Lei
de Drogas - Em sede de revisão criminal, não cabe discutir se a
prova era suficiente ou insuficiente ao reconhecimento da
culpabilidade do acusado, mas tão somente verificar se a
condenação foi contrária à evidência dos autos. Em outras
palavras, se está diante de uma sentença condenatória sem
suporte em qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento
de convicção. E esse não é o caso dos autos, pois a prova
colhida no decorrer da instrução resultou suficiente para a
prolação de decreto condenatório
Pena corretamente
estabelecida - Regime fechado inalterado - Pedido indeferido.
Vistos.
Nos
autos
do
processo
no
0031707-45.2014.8.26.0050, que tramitou perante o Juízo da 24a Vara
Criminal da Comarca Capital, LEANDRO RODRIGUES ALVES foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0031230-36.2018.8.26.0000 -Voto no
3
condenado ao cumprimento de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor mínimo legal,
como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 92/98 dos autos
principais).
Apelou a defesa, sendo que a
Colenda Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, através de Acórdão relatado pelo eminente
Desembargador Walter da Silva, negou provimento ao recurso defensivo,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos (fls. 143/147 do
feito principal).
Transitada em julgado a decisão (fls.
150v do feito principal), o peticionário, inconformado, propõe a presente
ação, através da Defensoria Pública, postulando sua absolvição ou a
desclassificação de sua conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas,
alegando que a prova é contrária à evidência dos autos (fls. 15/26).
Instada a se manifestar, a D.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo indeferimento da revisão
criminal (fls. 29/31).
É o relatório.
Conhece-se do pedido, porém para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0031230-36.2018.8.26.0000 -Voto no
4
indeferi-lo.
Inicialmente,
consigna-se
que
a
Revisão Criminal não se cuida de mera medida impugnativa empregada
para manifestar o inconformismo da Defesa acerca da solução
condenatória, como se segunda apelação fosse, repisando os argumentos
fartamente analisados ao largo de toda a persecução penal.
E, para evitar ofensa ao corolário da
segurança jurídica, apenas aquelas hipóteses excepcionais, albergadas pelo
rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal, autorizariam a
desconstituição de decisão já alcançada pelos efeitos da coisa julgada, o
que não é o presente caso, como se verá.
Conforme narra a denúncia, no dia
09 de abril de 2014, por volta das 11:00 horas, nas dependências do
Terminal Rodoviário do Tietê, localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, no
1800, nesta capital, o peticionário possuía e guardava, para fins de tráfico,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
16 porções de maconha, com peso de 16,3 gramas.
Segundo
se
apurou,
policiais
militares receberam um chamado para comparecer ao Terminal de ônibus
acima indicado para verificarem o tumulto causado pelo peticionário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0031230-36.2018.8.26.0000 -Voto no
5
Chegando ao local mencionado, os
militares abordaram o acusado, que havia sido apontado por populares
como o causador do tumulto, e, ao perceberem que estava nervoso e
inquieto, aparentando estar sob efeito de drogas, levaram-no à uma base da
PM.
Em
revista
pessoal,
foram
localizadas, no interior da pochete do réu, as porções de maconha, tendo o
acusado confessado a posse do ilícito e sua destinação comercial.
A materialidade delitiva e a autoria
do crime restaram claramente demonstradas através do auto de prisão em
flagrante, do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de
constatação provisória, laudo de exame químico toxicológico, bem como
pela prova oral colhida nos autos.
Ressalte-se, ainda, que a decisão
contrária à evidência dos autos é aquela que se revela inteiramente
divorciada do contexto probante produzido, não se confundindo com a
mera argumentação de insuficiência probatória.
Comentando
esse
dispositivo,
preleciona Júlio F. Mirabete:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0031230-36.2018.8.26.0000 -Voto no
6
“A eventual precariedade da prova, que
possa gerar dúvida no espírito do julgador na fase de julgamento, não autoriza a
revisão em face de nosso sistema processual” (Júlio F. Mirabete, Código de Processo
Penal Interpretado, São Paulo, Atlas, 8a. Ed, pág.1352).
Sustenta ainda o referido jurista:
“A revisão, porém, não é uma segunda
apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de
primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo pois que o requerente apresente
elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação” (op. cit, 11a ed.,
Ed. Atlas, pág. 1623).
Ademais,
em
sede
de
revisão
criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao
reconhecimento da culpabilidade do réu, mas tão somente verificar se a
condenação foi contrária à evidência dos autos. Em outras palavras, se se
está diante de uma decisão condenatória sem suporte em qualquer prova,
sem arrimo em nenhum elemento de convicção. E esse não é o caso dos
autos.
O peticionário, na polícia, ficou
silente, atitude que, embora escudada em garantia constitucional, é
imprópria de pessoa acusada de um grave delito. Pelo contrário, aquele que
é injustamente acusado procura demonstrar à exaustão sua inocência, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0031230-36.2018.8.26.0000 -Voto no
7
que, porém, não ocorreu no caso dos autos (fls. 09 dos autos principais).
Em solo judicial, negou o tráfico, mas assumiu a propriedade dos
narcóticos, alegando que se destinavam ao seu consumo (mídia digital).
Por
sua
vez,
em
depoimentos
harmônicos, coerentes e verossímeis, proferido em ambas as fases da
persecução penal, os policiais Rafael Ugeda Duarte e Solon Alessandro
Hiraqui Bonafe, descreveram a abordagem e o encontro de drogas na
pochete que o peticionário possuía, ratificando os termos da denúncia.
Asseguraram, também, que o réu admitiu a posse dos entorpecentes e o
tráfico, informando, ainda, que LEANDRO possui registro policial pela
prática deste mesmo delito (fls. 04, 07 e mídia digital).
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa
ao peticionário. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse
desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores
policiais

especialmente
quando prestado em juízo sob garantia do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0031230-36.2018.8.26.0000 -Voto no
8
contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam,
com outros elementos probatórios idôneos”
(Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO
DE MELLO, j. 18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou
o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados
pela demais provas colhidas e pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0031230-36.2018.8.26.0000 -Voto no
9
circunstâncias em que ocorreu o delito”
(AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP

Rel.
Min.
MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA
6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em
ilicitude das provas produzidas, porquanto
o Superior Tribunal de Justiça sedimentou
o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz
na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio
probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em
juízo, com a observância do contraditório”
(HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010,
DJe 22.3.2010).
O conjunto probatório, portanto, é
francamente desfavorável ao peticionário, sobrepondo-se às alegações
defensivas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0031230-36.2018.8.26.0000 -Voto no
10
Ressalta-se que é inadmissível o
reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do
processo de conhecimento e em sede de apelação, nem pode servir para
ensejar nova interpretação da evidência dos autos ou para adotar outra
corrente jurisprudencial, ainda que predominante.
Não prospera, também, o pleito para
a desclassificação da conduta do peticionário para o crime previsto no
artigo 28 da Lei de Drogas, pois as provas dos autos são suficientes para
caracterizar o delito de tráfico ilícito.
Os depoimentos dos agentes da lei
são coerentes e seguros, e a forma individual que o narcótico foi
encontrado, sugerem que o réu praticava o comércio espúrio. Aliás, os
milicianos foram seguros em afirmar que o peticionário confessou a
traficância no momento do flagrante, não havendo motivos para invalidar
tais afirmações.
Salienta-se que o tipo penal do artigo
33 da Lei no 11.343/06 tem conteúdo múltiplo e descreve diversas
condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas
uma delas. Na hipótese dos autos, as condutas típicas de possuir e guardar
restaram configuradas e se subsumem ao tipo penal com perfeição. Da
mesma forma, é inexigível a traditio para a consumação do delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0031230-36.2018.8.26.0000 -Voto no
11
Nesse sentido:
TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para
uso próprio - Inadmissibilidade - Ré
surpreendida
na
posse
expressiva
quantidade de maconha e uma porção de
cocaína - Quantidade e natureza da droga
que evidencia o objetivo de mercancia -
Recurso não provido (TJSP - Relator:
Segurado Braz - Apelação Criminal no 161
094-3 - São José do Rio Preto - 16 05.94).
Ademais, a condição de usuário não
tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma.
Não podendo, assim, este acusado alegar ser dependente para se esquivar
da responsabilidade da infração penal. Uma conduta não implica na
exclusão da outra, ao contrário, é de praxe a prática do tráfico por usuários
com o intuito de sustentar o próprio vício. E nos presentes autos, restou
claro que o réu não era simples usuário, mas também fornecia drogas a
terceiros.
A propósito, o seguinte julgado da
Corte Suprema:
“A condenação penal pelo crime de tráfico
não é vedada pelo fato de ser também o
agente
um
usuário
da
droga.
Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0031230-36.2018.8.26.0000 -Voto no
12
descaracteriza o delito de tráfico de
substância entorpecente o fato de a Polícia
haver apreendido pequena quantidade do
tóxico em poder do réu” (STF 1a T. HC n.
74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU
de 19.12.96, p. 51.768).
Assim,
diante
das
evidências
demonstradas ao longo do processo, pelo encontro de considerável
quantidade de droga e pela forma em que ela estava embalada, bem como
os depoimentos dos policiais militares, verifica-se que a hipótese dos autos
não autoriza a revisão, vez que a condenação pelo crime se encontra em
prefeita sintonia com a prova coligida.
Com relação à fixação da pena, ela
foi estipulada dentro dos limites legais, e se encontra devidamente
motivada, individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se
cogitando alteração.
A basilar foi estabelecida no mínimo
legal, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na
segunda
fase,
presente
a
agravante da reincidência, conforme fls. 45/50 e 85/86, aumentando sua
pena em 1/6 e a totalizando em 05 anos e 10 meses de reclusão e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0031230-36.2018.8.26.0000 -Voto no
13
pagamento de 583 dias-multa, no piso, que restou definitiva, pois
inexistem causas de aumento ou redução da reprimenda.
Foi devidamente fixado o regime
fechado para início de cumprimento de pena e deve ser assim mantido, vez
que a imposição de regime mais brando, não atenderia ao princípio da
suficiência no presente caso.
Sendo que tal regime corresponde
perfeitamente à eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a
legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao
combate a narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Deve-se considerar ainda o alto
índice de drogas produzidas no país e a nossa avantajada localização
geográfica, que facilita a criação de rotas para a entrada e saída de
entorpecentes, que abastecem o tráfico internacional.
Note-se também que o crime de
tráfico se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Fica patente, portanto, que o regime
imposto se mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a
prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0031230-36.2018.8.26.0000 -Voto no
14
Penal.
Este é o entendimento adotado de
forma majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:
“TRÁFICO
DE
DROGAS
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
-
FIXAÇÃO
DE
REGIME
INICIAL
MAIS
BRANDO
INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE
DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI No 11.464/2007.
“Ressalto que há determinação expressa no artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, de que
as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador:6a Câmara
de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva. Data do
julgamento: 27/06/2013.
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em
local conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a iminência da
abordagem por guardas municipais, desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de
maconha, 19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao
ensejo de revista, de R$ 62,00 sem comprovação satisfatória de origem. Palavras dos
guardas municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias dissonantes e das
mais inconsistentes. Alegação de flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das
drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta repelido. Condenação,
pelo tráfico, bem decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução, com lastro
no artigo 33, § 4o, não questionada pela acusação. Substituição da pena corporal por
restritivas de direitos incompatível com crime equiparado a hediondo. Regime fechado
necessário e decorrente, inclusive, de lei (Lei no 11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP.
AP 0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0031230-36.2018.8.26.0000 -Voto no
15
Relator(a): Pinheiro Franco. Data do julgamento: 04/07/2013).
Ante o exposto, pelo meu voto,
conheço o pedido, porém o INDEFIRO.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR